Tribunal: TJES
Processo: 5009829-59.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009829-59.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção
iuris tantum
de veracidade

à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

III. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do apelo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5009829-59.2022.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADO: ROGERIO DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. THIAGO ALBANI GALVEAS

RELATORA: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo Município de Linhares em desfavor de sentença que indeferiu o processamento de cumprimento de sentença atinente a honorários advocatícios por compreender que Rogerio de Oliveira, ora apelado, está amparado pela assistência judiciária gratuita e, portanto, com condição suspensiva de exigibilidade da referida verba.

Irresignado o Município apelou e aduziu, em suma, que o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser revogado na medida que no seu entender o apelado possui condições financeiras de arcar com os ônus sucumbenciais. Ao final pugnou pelo afastamento do benefício bem como prosseguimento do cumprimento de sentença.

O apelado apresentou contrarrazões e perseguiu a manutenção do pronunciamento impugnado.

Eminentes Desembargadores, analisando os fundamentos do recorrente e o documento que lhe acompanha, não observo azo suficiente para modificação da decisão combatida, como passo a expor.

O Código de Processo Civil, que revogou parcialmente a Lei n. 1.060/50, dispõe nos §§2º e 3º do artigo 99 que a afirmação da parte natural no sentido de ser hipossuficiente goza de presunção relativa, ou seja, permite que ela seja
elidida por prova em sentido contrário.

Acerca da presunção de veracidade relativa, o Superior Tribunal de Justiça, bem como nosso Tribunal, já se posicionam em semelhante sentido há muitos anos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 2
.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(
STJ
; EDcl no AREsp 12.307/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 22/11/2011)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG). DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADVOGADO PARTICULAR QUE ATUA DE FORMA GRATUITA. REAIS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO REQUERENTE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado mediante simples afirmação da parte acerca do seu estado de miserabilidade, entretanto a presunção advinda desta declaração é relativa, motivo pelo qual o magistrado pode indeferir o benefício se vislumbrar elementos que infirmem a condição de hipossuficiência alegada. Precedentes STJ. 2. O juiz pode (e deve) determinar a comprovação das circunstâncias que fundamentam o pedido de gratuidade judiciária, quando observe elementos que, ainda que aparentemente, infirmem a afirmação de precariedade financeira exposta pela parte. Precedentes STJ. 3. O simples fato de a parte ser assistida por advogado particular não serve, isoladamente, ao indeferimento do benefício. Precedentes STJ. 4. Após intimada para produzir outras provas acerca de sua real hipossuficiência, a parte permaneceu inerte sem demonstrar minimamente qual sua renda, tanto na demanda originária, quanto em grau recursal, atraindo para si as consequências de seu comportamento processual. Precedentes TJES. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48159004364, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração o STJ possui o entendimento que “
Para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
”. (AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

A Colenda Corte também compreende, por expressa previsão do §3º do artigo 99 do CPC, que a significativa modificação da situação financeira da parte justifica a revogação do referido benefício.

Dessa maneira, volvendo o exame para as provas carreadas aos autos não observo comprovação para tal postura.

Isto porque a argumentação do recorrente para extirpar o benefício é a existência de dois vínculos laborais do apelado – com o Município de Linhares e com o Estado do Espírito Santo.

Ocorre, no entanto, que esta já era a condição financeira do apelado quando o benefício lhe foi concedido, a saber, à fl. 37 dos autos da ação de conhecimento sob o n. 0001653-60.2014.8.08.0030, vale dizer ambos vínculos são anteriores a concessão realizada pela instância primavera.

Destaco que o ora apelante tentou modificar esta cognição quando apelou no bojo da ação de conhecimento, contudo, não logrou êxito no seu intento.

Assim, não vislumbro que o apelante tenha se desincumbido do seu ônus de demonstrar o implemento de condição suspensiva, qual seja, modificação da condição financeira do apelado.

Não foi de outra maneira que esta Câmara já decidiu recentemente, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DO EXEQUENTE DE DEMONSTRAR A ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I.
A eventual concessão de assistência judiciária gratuita não impossibilita a ulterior cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas impõe como condição, que a parte comprove a ulterior modificação da situação econômica da parte.
II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça.”
(STJ; REsp n. 1.733.505/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019).
III. Uma vez que os Recorrentes encontravam-se amparados pela assistência judiciária gratuita, a inclusão dos honorários de sucumbência no valor total perseguido no Cumprimento de Sentença deveria estar condicionado à demonstração da plena saúde financeira dos Recorrentes, o que não se verificou na hipótese.

IV. O título judicial fixou como termo inicial da incidência de correção monetária a data do “efetivo prejuízo” suportado pela Recorrida, o que, em se tratando de desfazimento de negócio jurídico, ocorreu desde o desembolso dos valores. V. A rescisão do contrato determinada somente por ocasião do provimento do Recurso de Apelação Cível manejado pela ora Recorrida, apenas reconhece a irregularidade de uma situação pretérita, razão pela qual, a data do Acórdão respectivo não pode servir como base de cálculo - termo
a quo
- de incidência da correção monetária. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, apenas e tão somente, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo da ulterior inclusão do valor caso comprovada a alteração da situação financeira dos Recorrentes. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009114-10.2022.8.08.0000, Relator Desembargador Namur Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, julgado em julho de 2023)

Nestes termos, examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que apesar de não serem parcos os vencimentos do apelado (aproximadamente dezessete mil reais líquidos mensais) o apelante não trouxe elementos
distintos
e
novos
capazes de refutar a presunção de veracidade que a declaração de hipossuficiência possui e já reconhecida por este colegiado.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao apelo.

Incabível a majoração de honorários pois não houve fixação na origem de verba em favor do patrono do apelado.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR